Tribunal: TJMT
Processo: 0021284-46.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021284-46.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA RIBEIRO - CPF: 065.736.221-20 (APELANTE), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021284-46.2009.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, III, § 1o CPC – ABANDONO – CARTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE DA INTIMAÇÃO – NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Constado que a extinção do feito foi precedida de intimação via Diário de Justiça da parte autora, na pessoa de seu advogado, assim como, houve tentativa de intimação pessoal por oficial de justiça e via postal, tendo a parte autora deixado de dar andamento ao feito, não há como afastar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC, em particular quando era dever da parte deixar nos autos seu endereço atualizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021284-46.2009.8.11.0041

APELANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO

APELADO: AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT, ALVIDES ATAIDIO GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
João Batista Ribeiro
, de sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, a Ação de Cobrança ajuizada contra
Alvides Ataidio Gonçalves e Amador Ataide Gonçalves Tut
, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Explica que ajuizou Ação de Cobrança lastreada em cheque de emissão dos apelados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Complementa que no curso do processo, foram realizadas diversas tentativas de citação dos apelados, por hora certa, edital, sendo todas infrutíferas.

Aduz que o processo foi extinto sem que houvesse a regular intimação do advogado e da parte autora, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem.

Sem contrarrazões (id 87404527).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021284-46.2009.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Cobrança ajuizada por
João Batista Ribeiro, contra
Alvides Ataidio Gonçalves e Amador Ataide Gonçalves Tut, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Consta que diante das tentativas de citação dos requeridos, sem sucesso, o autor, ora apelante, postulou pela citação por edital ou por oficial de justiça (id 87404493).

O Juízo indeferiu as duas formas de citação, contudo, determinou a intimação da parte autora para
, “no prazo de 5 (cinco) dias, informar se possui interesse em receber a carta de citação/intimação no endereço eletrônico de seu advogado constituído, para o fim de remessa pelos Correios ao endereço do (a) citado/intimado (a), às expensas da parte autora”.
(id 87404494)

A parte autora manifestou sua concordância, contudo, deixou de comprovar nos autos a postagem da carta de citação. Intimado à parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 dias, comprovar o cumprimento da diligência (id 87404499), o prazo transcorreu sem resposta.

Por sua vez, determinada a intimação da parte autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, o Oficial de Justiça certificou que por duas vezes esteve no endereço indicado pelo autor, porém não o encontrou (id 87404502).

Em nova diligência, o Oficial de Justiça certificou que
“não foi possível proceder a intimação do autor JOÃO BATISTA RIBEIRO, tendo em vista que no endereço funciona uma galeria com algumas salas, porém não consta qual sala seria, vez que as mesmas não constam números e nem as identificações, algumas fechadas e outros com móveis mais também fechadas sem pessoas, nas partes de baixo em uma sala onde funciona um consultório fui informada pela senhora Franciele que o autor é o proprietário do imóvel mas raramente fica no local. Diante do exposto faço a devolução do mandado junto a secretaria para os fins legais.”

Nova carta de intimação foi expedida e enviada via AR, também sem sucesso.

Nesse contexto, o Juízo extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que
“a parte autora não só abandonou o processo, como também não forneceu ou atualizou o seu endereço, impossibilitando sua própria localização, demonstrando total desinteresse pela causa, que não pode se perpetuar no tempo”
.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se acerca da regularidade da extinção do feito por abandono de causa.

Verifica-se que por primeiro, foi realizada a intimação da parte autora, na pessoa do seu advogado, para promover as diligências para citação dos requeridos, sem que houvesse resposta. Diante da desídia do advogado, foi determinada a intimação da parte autora, pessoalmente, contudo, não foi encontrado no endereço indicado na inicial, seja pelo oficial de justiça, seja via correio.

Anota-se que a carta de intimação foi direcionada ao endereço do autor constante nos autos, qual seja: Rua Cândido Mariano n. 400, CEP: 78005-340, Cuiabá.

Logo, considerando que não aportou aos autos comunicação de que o autor teria mudado de endereço, a fim de atualizar os dados necessários para eventuais diligências, a carta de intimação pessoal enviada à parte, no endereço declinado na inicial, é válida, a teor do disposto no art. 274 do CPC.

Portanto, restou caracterizado o abandono, mesmo porque compete à parte a atualização do seu endereço nos autos, conforme expresso na r. sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO – ÔNUS DA PARTE - ABANDONO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
É dever das partes manter atualizado o seu endereço , assim como informar caso sobrevenha alguma alteração no curso do processo, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte interessada.

(TJMT - N.U 0012208-90.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO – APELAÇÃO DOS AUTORES – Irresignação contra a decisão que determinou a extinção do processo por abandono da causa – Não acolhimento – Intimação pessoal dos autores que restou infrutífera devido à mudança de endereço sem comunicação nos autos - Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1020190-86.2018.8.26.0114; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

Conclui-se, assim, que o requisito da prévia intimação pessoal da parte para que seja declarada a extinção do feito por abandono restou cumprido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021